Tribunal: TJSP
Processo: 1003750-65.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM DESCONTO EM FOLHA – Na espécie, reconhecimento da: (a) validade do contrato de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, celebrado pelas partes, o que permite à parte ré instituição financeira efetuar a reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, visto que a

Ementa:

CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO, COM DESCONTO EM FOLHA – Na espécie, reconhecimento da: (a) validade do contrato de cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, celebrado pelas partes, o que permite à parte ré instituição financeira efetuar a reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, visto que a celebração do contrato, negada pela parte autora, restou demonstrada pela prova documental produzida pela parte ré instituição e inconsistentes as alegações da parte autora consumidora de inexistência de contratação ou de sua nulidade por vício de consentimento e venda casada, restando demonstrado que o contrato foi assinado a rogo pela filha da parte autora também por duas testemunhas; e (b) existência de liberação de crédito, decorrente da contratação, em questão, ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados.
DÉBITO, RESPONSABILIDADE CIVIL E CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – Válido o contrato de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento celebrado pelas partes, com liberação de crédito, ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados, no caso dos autos, de rigor, o reconhecimento de que a parte ré instituição financeira tem direito de efetuar a reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, e, consequentemente, da licitude dos descontos para amortizar o crédito liberado e do descabimento de sua condenação ao pagamento de indenização, a título de danos moral e material, porque não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte credora não praticou ato ilícito, nem à repetição de indébito, em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente desconto indevido, por se tratar o exercício regular de seu direito (CC, art. 188, I), impondo-se, em consequência, a reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000585288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003750-65.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelado JOSÉ GOMES VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso, vencidos em
parte o relator e o 2o julgador. Declarará voto o relator sorteado. Acórdão com o 3o
julgador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores REBELLO PINHO,
vencedor, CORREIA LIMA, vencido, ROBERTO MAIA (Presidente), LUIS CARLOS
DE BARROS E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de julho de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35313
Apelação Cível no 1003750-65.2018.8.26.0356
Comarca: Votuporanga 1a Vara Cível
Apelante: Banco BMG S/A
Apelado: José Gomes Vieira
CONTRATO
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO,
COM
DESCONTO EM FOLHA Na espécie, reconhecimento da:
(a) validade do contrato de cartão de crédito consignado, com
desconto em folha de pagamento, celebrado pelas partes, o que
permite à parte ré instituição financeira efetuar a reserva da
margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF
10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, visto que
a celebração do contrato, negada pela parte autora, restou
demonstrada pela prova documental produzida pela parte ré
instituição e inconsistentes as alegações da parte autora
consumidora de inexistência de contratação ou de sua nulidade
por vício de consentimento e venda casada, restando
demonstrado que o contrato foi assinado a rogo pela filha da
parte autora também por duas testemunhas; e (b) existência de
liberação de crédito, decorrente da contratação, em questão,
ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados.
DÉBITO, RESPONSABILIDADE CIVIL E CESSAÇÃO DE
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO Válido o
contrato de crédito consignado, com desconto em folha de
pagamento celebrado pelas partes, com liberação de crédito,
ainda não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados, no
caso dos autos, de rigor, o reconhecimento de que a parte ré
instituição financeira tem direito de efetuar a reserva da
margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF
10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, e,
consequentemente, da licitude dos descontos para amortizar o
crédito liberado e do descabimento de sua condenação ao
pagamento de indenização, a título de danos moral e material,
porque não existe obrigação de indenizar, uma vez que a parte
credora não praticou ato ilícito, nem à repetição de indébito,
em dobro ou de forma simples, uma vez que inexistente
desconto indevido, por se tratar o exercício regular de seu
direito (CC, art. 188, I), impondo-se, em consequência, a
reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação.
Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Adota-se o relatório do voto do Exmo. Des. Relator
Sorteado :
“1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e
indenização por dano moral (alegada ausência de contratação e autorização para os
descontos efetuados no benefício previdenciário do autor relativamente à reserva de
margem consignável de cartão de crédito que jamais solicitou junto ao banco réu, fls.
1/17) intentada por José Gomes Vieira em face de Banco BMG S.A., julgada procedente
em parte pela r. sentença de fls. 154/160, de relatório a este integrado, para declarar a
inexigibilidade do contrato no 740423026, apontado na exordial, firmado com o réu para
disponibilização de empréstimo consignado vinculado ao benefício no 134.477.889-2 e,
ainda, condenar a casa bancária a efetuar a devolução dos valores descontados
indevidamente (RMC), inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados
sobre este excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e
correção monetária pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça a partir
de cada lançamento ou pagamento, devendo as partes retornar ao status quo ante, ou
seja, cabe à parte autora a devolução do numerário disponibilizado pela instituição, sem
a incidência de encargos e a parte ré a devolução dos valores descontados
indevidamente (RMC), nos termos acima delineados e, ante a sucumbência recíproca,
condenar autor e réu ao pagamento dos honorários advocatícios do ex adverso, os quais
são fixados, por equidade, em R$1.500,00, nos termos do art. 85, § § 2° e 8°,
observando-se quanto ao autor o disposto no art. 98, § 3°, do CPC.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 163/181, o banco réu postula o provimento a
fim de que a ação seja julgada improcedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-se o preparo (fls. 182/183)”,
É o relatório.
Pelo meu voto, o recurso deve ser provido:
1. A pretensão recursal da parte ré é de reforma da r.
sentença, para julgar improcedente a ação.
2. Mantém-se a r. sentença.
2.1. A relação contratual entre as partes está subordinada
ao CDC.
Nos termos da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, em que
intervém a autora como destinatária final, é de consumo.
Observa-se que contrato de adesão não é nulo, nem os
contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Isto
porque como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:
“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das
partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas
de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a
aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.”
(“Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2a Parte”, vol. 5, 15a ed., Saraiva,
1977, SP, p. 31).
Da mesma forma, anota-se que é admissível a revisão de
contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das
cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de ilícitas e abusivas, sem que
isso, por si só, implique a nulidade do contrato.
2.2. A instituição financeira responde objetivamente pelos
danos causados, em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os
próprios riscos da atividade bancária, em razão do disposto no art. 14, do CDC.
“Como é sabido, para que se configure a obrigação de
indenizar, indispensável que estejam presentes os três requisitos ensejadores da mesma,
quais sejam: (i) o ato ilícito, (ii) o dano experimentado pela vítima e (iii) o nexo de
causalidade entre o dano sofrido e a conduta ilícita. Nesse sentido, de se notar que o
CDC aplica-se às instituições financeiras conforme a Súmula n.° 297 do STJ. Portanto,
a responsabilidade dos bancos, pelos danos causados aos seus clientes, é objetiva, isto é,
independentemente da existência de ato culposo, conforme dispõe o art. 14, caput, do
CDC. Assim, a responsabilidade do recorrido prescinde de culpa sua, satisfazendo-se
apenas com o dano e o nexo de causalidade. Em relação ao nexo de causalidade, o
próprio CDC estabelece no inciso II, do § 3o, do art. 14, do CDC, determinadas
situações aptas a excluir o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano causado
ao consumidor, quais sejam: a culpa exclusiva do consumidor ou a culpa de terceiro.”
(STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ
05.12.2005 p. 323).
“O ônus da prova das excludentes da responsabilidade do
fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3o, do CDC, é do fornecedor, por força do
art. 12, § 3o, também do CDC.” (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy
Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).
“A inversão do ônus da prova pode decorrer diretamente
da própria lei (ope legis), quando a comprovação de um fato, que normalmente seria
encargo de uma parte, é atribuída, pela própria lei, à outra parte. No caso da
responsabilidade civil por acidentes de consumo, o legislador atribuiu expressamente ao
fornecedor o ônus de comprovar todas as causas de exclusão da responsabilidade civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que foram elencadas pelos arts. 12 e 14, em seus respectivos §§3o, do CDC. Nas
hipóteses de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou de não-colocação do produto
no mercado, essa distribuição do encargo probatório acompanhou o sistema tradicional
estabelecido pelo art. 333, II, do Código de Processo Civil. O legislador, todavia,
atribuiu também ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito do
produto ou do serviço. Normalmente, o defeito, como fato constitutivo do direito do
demandado, deveria ser demonstrado pelo consumidor lesado, como autor da ação
indenizatória. O CDC, em seu art. 12, §3o, II, e em seu art. 14, §3o, I, deixa expresso que
compete ao fornecedor o ônus de comprovar a inexistência de defeito no produto ou no
serviço. Essa modificação na distribuição dos encargos probatórios pela própria lei é o
que se denomina de inversão ope legis do ônus da prova”. (Paulo de Tarso Vieira
Sanseverino, “Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do
Fornecedor”, 3a ed., Saraiva, 2010, SP, p. 355/356).
2.3. Em ações declaratórias negativas, em que o
consumidor nega a contratação de serviço cobrado ou alega indevida inscrição de débito
em cadastro de inadimplente, por não reconhecimento da existência da dívida, em razão
de contrato celebrado entre ele e a parte ré fornecedora de produtos ou serviços,
incumbe a essa provar a existência e a origem do débito, cuja exigibilidade é impugnada
pelo consumidor, ou seja, do fato constitutivo da dívida por ela cobrada, seja por
envolver fato negativo (art. 373, II do CPC/2015), sendo difícil a produção de tal prova
pela parte autora, seja por força do disposto nos arts. 6o, VIII, e 14, caput, do CDC.
Nesse sentido, a orientação de Ernane Fidélis dos Santos:
“A idéia de constitutividade, impedimento, modificação ou extinção do direito
mantém-se com a mesma característica e, dependendo do fato sobe que vai atuar a
prova, pode, no processo, não coincidir com a posição da parte que dele tem o
ônus. O autor faz cobrança contra o réu. O réu alega que pagou ao mandatário do autor:
deverá prová-lo. O autor, não negando o pagamento nem a existência do mandato,
alega, contudo, sua revogação com ciência real ou presumida do réu. Não há dúvida de
que o último fato alegado é impeditivo com relação a um direito do réu, competindo a
prova, portanto, ao autor. Interessante, pois, observar que qualquer fato relacionado com
o direito se enquadra na classificação geral, independentemente da relação jurídica a que
se refira, comportando cada qual, de per si, a aplicação da teoria do ônus da prova,
quando for o caso. Quando o fato for um só, como por exemplo, prova da propriedade
imóvel pelo registro, quem alega sua existência, prova-o, juntando a certidão respectiva,
mas quando para se chegar a uma conclusão vários fatos são questionados, cada qual
tem a sua disciplina do ônus da prova. É a hipótese acima, por exemplo, de o réu alegar
pagamento a mandatário, com o autor alegando revogação de mandato. A regra que
impera mesmo no processo é a de que “quem alega o fato deve prová-lo”. O fato
será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando
a posição das partes. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência do
fato, de onde se extrai a situação, circunstância ou direito a favorecer quem alega,
dele é o ônus da prova. Durante certo tempo vigorou o princípio da negativa non
sunt probanda, que cede lugar, agora, ao princípio mais abrangente e mais lógico
de quem alega a constituição, impedimento, extinção ou modificação de direito
deve prová-los, sem a preocupação do posicionamento das partes e com a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das negativas. Se paira incerteza sobre a servidão entre prédios e o proprietário do que
seria serviente pretende declaração de sua inexistência, mesmo sendo autor, ao réu
incumbe o ônus da prova contrária, isto é, provar a servidão, já que ela se refere a fato
constitutivo de direito a favorecê-lo, Na ação onde se pleiteia a declaração de
negativa de dívida, o autor nada deve provar. O fato constitutivo é o crédito e o
ônus da prova, nesse caso, reverte-se para o credor, que é réu. Atribuição do ônus
da prova, por outro lado, não tem nenhuma vinculação necessária de quem será o
benefício, se o fato for provado, ou seja, se for o autor quem produziu a prova, cujo
ônus seria do réu, como o pagamento da divida por exemplo, o juiz decidirá em
benefício do réu (art. 371). Em determinadas situações, o juiz lança mão de critério
subsidiário da verdade real, usando-se do ônus da prova, mas para atribui-lo à parte a
quem foi desfavorece o juízo de maior probabilidade. Quer-se provar que o cidadão não
foi ao serviço em determinado dia, mas há dúvida sobre o fato. Sabe-se, contudo, que
dos trinta dias do mês, faltou ele vinte e cinco. Mesmo que a prova de falta pertença à
outra parte, já há probabilidade maior a lhe favorecer, de forma tal que o empregado não
posse ser desincumbido de prova o comparecimento. O juízo de maior probabilidade se
mantém em estreita ligação com as regras de experiência (art. 375), aplicáveis de acordo
com o quod plerumque fit” (“Manual de Direito Processual Civil Processo de
Conhecimento”, vol 1, 16a ed., Saraiva, 2017, SP, p. 706/707, o destaque não consta do
original).
Nesse sentido, quanto à inversão do ônus da prova, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, a orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Para
demandas intentadas no âmbito das relações de consumo existe regra especial que
autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova transferindo-o do autor
(consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia,
entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o
fato constitutivo do seu direito, nem de que a inversão especial do CDC ocorra
sempre, e de maneira automática, nas relações de consumo. Em primeiro lugar, a
lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos
(verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que haverão de
ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal. Em segundo
lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da
parte para prová-lo sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o
juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da
prova. Ao réu, segundo a melhor percepção do espírito da lei consumerista, competirá
provar, por força da regra sub examine [refere-se ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato
constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo que possa excluir o fato da esfera da
responsabilidade, diante do quadro evidenciado no processo, como, v.g., o caso fortuito,
a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o resultado danoso e o produto
consumidor etc. Se, entretanto, o autor não tiver trazido ao processo qualquer prova do
dano que afirma ter sofrido e nem mesmo elementos indiciários do nexo entre esse dano
e o produto ou serviço prestado pelo fornecedor demandado, impossível será realizar o
juízo que o art. 6o, VIII, do CPC, exige do magistrado para carrear o ônus da prova ao
réu. Sem prova alguma, por exemplo, da ocorrência do fato constitutivo do direito
do consumidor (autor), seria diabólico exigir do fornecedor (réu) a prova negativa
do fato passado fora de sua área de conhecimento e controle. Estar-se-ia, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do onus probandi, o que
repugna à garantia do devido processo legal, com as características do
contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza
com as garantias democráticas do processo se entendido como critério de apreciação das
provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir
do nada. (...)” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual
Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense,
2015, RJ, p. 896/897, item 669, o destaque não consta do original).
Nesse sentido, quanto à distribuição do ônus da prova,
objeto do art. 333, do CPC/1973, com correspondência com o art. 373, do CPC/2105,
em ação declaratória negativa, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ extraídos do
respectivo site proferidos na vigência do CPC/1973: (a.1) “DECISÃO (...) O acórdão
recorrido encontra-se em consonância com o entendimento preconizado por esta
Corte no sentido de que, nas ações declaratórias negativas, cabe à parte adversa a
comprovação do ato ou fato negado pelo autor. Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL.
ÔNUS DA PROVA. FATO AFIRMADO PELO AUTOR E CONFESSADO PELO
RÉU. DESNECESSIDADE DE PROVA. CPC, ARTS. 333 E 334. PRECEDENTES.
RECURSO DESACOLHIDO. I - Em regra, o ônus da prova incumbe a quem alega
o fato, sendo desnecessário provar os fatos afirmados por uma parte e confessados
pela parte contrária, sendo igualmente certo, até porque proclamado pela lei, que,
salvo nas declaratórias negativas, ao autor cabe a prova dos fatos constitutivos, e
ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos. II - Tendo o
acórdão concluído pela suficiência das provas dos autos para julgar procedente o
pedido, o reexame do conjunto probatório resta vedado a esta instância especial, a teor
do enunciado no 7 da súmula/STJ." (REsp 161.629/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 21.02.2000) Nego provimento ao agravo.”(Ag
650254/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, data da publicação: 21/09/2007, o destaque
não consta do original); e (a.2) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO
DE
DUPLICATA.
EXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
SUBJACENTE AO TÍTULO. ÔNUS DA PROVA. PROVA NEGATIVA.
IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. I. Tratando-se de alegação de inexistência de
relação jurídica ensejadora da emissão do título protestado, impossível impor-se o
ônus de prová-la ao autor, sob pena de determinar-se prova negativa, mesmo
porque basta ao réu, que protestou referida cártula, no caso duplicata, demonstrar
que sua emissão funda-se em efetiva entrega de mercadoria ou serviços, cuja prova
é perfeitamente viável. Precedentes. II. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ-4a Turma, REsp 763033/PR, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, v.u., j. 25/05/2010,
DJe 22/06/2010, o destaque não consta do original).
É de se reconhecer que: (a) compete à instituição
financeira manter toda a documentação relativa à sua atividade, enquanto não operar a
prescrição e a decadência em relação aos atos nela consignados; e (b) a presença do
requisito da hipossuficiência prevista no art. 6o, VIII, do CDC, para a inversão do ônus
da prova, em demandas que envolvam mecanismos de segurança utilizados por
instituição financeira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, a orientação: (a) dos julgados do Eg. STJ
extraídos do respectivo site: (a.1) “Direito processual civil. Ação de indenização.
Saques sucessivos em conta corrente. Negativa de autoria do correntista. Inversão do
ônus da prova. - É plenamente viável a inversão do ônus da prova (art. 333, II do
CPC) na ocorrência de saques indevidos de contas-correntes, competindo ao banco
(réu da ação de indenização) o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do autor. - Incumbe ao banco demonstrar, por meios
idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude, tendo em vista a notoriedade
do reconhecimento da possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque por
meio de cartão bancário e/ou senha. - Se foi o cliente que retirou o dinheiro,
compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar
de forma inegável tal ocorrência. Recurso especial parcialmente conhecido, mas não
provido.” (STJ-3a Turma, REsp 727843/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j.
15/12/2005, DJ 01/02/2006 p. 553 RDDP vol. 40 p. 145, o destaque não consta do
original); e (a.2) "Consumidor. Saque indevido em conta corrente. Cartão bancário.
Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. Inversão do ônus da prova. -
Debate referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta corrente, efetuado
mediante cartão bancário, quando o correntista, apesar de deter a guarda do
cartão, nega a autoria dos saques. - Reconhecida a possibilidade de violação do
sistema eletrônico e, tratando-se de sistema próprio das instituições financeiras,
ocorrendo retirada de numerário da conta corrente do cliente, não reconhecida
por este, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor do
serviço, somente passível de ser ilidida nas hipóteses do § 3o do art. 14 do CDC. -
Inversão do ônus da prova igualmente facultada, tanto pela hipossuficiência do
consumidor, quanto pela verossimilhança das alegações de suas alegações de que
não efetuara o saque em sua conta corrente. Recurso não conhecido.” (STJ-3a Turma,
REsp 557030/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 16/12/2004, DJ 01/02/2005 p. 542
RSTJ vol. 191 p. 301, o destaque não consta do original); e (b) de Luiz Paulo da Silva
Araújo Filho: “Assim, por exemplo, em ações nas quais alegue o consumidor que houve
saques irregulares em sua conta corrente ou em sua caderneta de poupança, e o banco
conteste afirmando que os saques foram feitos por cartão magnético, decerto do cliente.
O tema tem sido frequentemente analisado pela jurisprudência à luz da inversão
do ônus da prova, embora, a rigor, devesse ser tratado como simples alegação de
defeito do serviço, desde que devidamente interpretada a expressão 'quando não
fornece a segurança [neste caso patrimonial] que o consumidor dele pode esperar,
constante do §1o do art. 14 do CDC, hipótese em que, para não ser
responsabilizado, competiria ao banco provar que 'o defeito inexiste' (v. o §3o, I, do
art. 14). Seja como for, também é admissível a inversão do ônus da prova, porque
há notícias de saques efetuados com cartões 'clonados', além de outras falcatruas
na realização de saques fraudulentos, sendo a alegação do consumidor, portanto,
verossímil. Mesmo que não se considerasse verossímil a alegação, a
hipossuficiência do consumidor é manifesta, porque não se pode negar a sua
inferioridade, uma vez que não tem ele acesso aos conhecimentos técnicos do
projeto ou do processo utilizado na execução do serviço, nem tem condições, ele
mesmo, de tomar as medidas necessárias para evitar esse tipo de incidente, como
poderia fazê-lo o banqueiro. Dessa forma, deve o juiz inverter o ônus da prova em
benefício do consumidor, se não entender, simplesmente, que compete ao banco provar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o defeito na prestação do serviço não existiu. Não procederia, neste, eventual
alegação do banco de que a prova lhe é impossível, ou extremamente difícil,
porque para garantir ao cliente a segurança que do serviço se poderia esperar, e
para assumir os riscos da atividade econômica, competiria ao banco tomar todas
as medidas de controle possíveis. Nos Estados Unidos, verbi gratia, há anos os
'caixas eletrônicos' ou 'bancos 24 horas' são equipados com câmeras de filmagem
ou máquinas fotográficas, que registram as imagens durante o funcionamento ou a
intervalos de segundos. Do consumidor, em qualquer caso, é que não se pode exigir
a prova diabólica de que não sacou o dinheiro”. (“Comentários ao Código de Defesa
do Consumidor”, 2a ed., Saraiva, 2009, SP, p. 15/16, o destaque não consta do original).
2.4. A autorização de desconto de folha de pagamento de
débito relativo a contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou
arrendamento mercantil, celebrado em conformidade com a LF 10.820/2003, com
alterações posteriores, como acontece no caso dos autos, não constitui cláusula
abusiva, não configura penhora sobre remuneração e não pode ser suprimida por
vontade unilateral do devedor.
Em sendo assim, como a espécie envolve contrato
celebrado com previsão de desconto em folha de pagamento, em conformidade com a
LF 10.820/2003, com alterações posteriores, a parte ré instituição financeira tem
direito de efetuar a reserva da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF
10.820/2003, com redação dada pela LF 13.172/2015, e, consequentemente, da
licitude dos descontos em folha de pagamento para amortizar o crédito liberado ou
relativo saque efetivado.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site do
Eg. STJ: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
REVISÃO DE CONTRATO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
ENUNCIADO
126/STJ.
AFASTAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL ACERCA DA PRESENTE
DISCUSSÃO PELO STF DESDE 2009. CANCELAMENTO UNILATERAL DOS
DESCONTOS
EM
FOLHA.
IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
TRANQUILA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA, DESDE LOGO, DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL DECISÃO Vistos etc. Trata-se de agravo em recurso especial
interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
POLICIAIS MILITARES E SERVIDORES DA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS DA
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o seu recurso especial manejado em
face do acórdão assim ementado: REVISIONAL. Contratos de empréstimos. CDC.
Limitação dos juros. Capitalização. Desconto em folha de pagamento. 1. A subsunção
das instituições financeiras ao CDC ('Súmula 297, do STJ), não implica 'a priori'
nulidade de pleno direito de cláusulas livremente pactuadas, desde que não haja nada
que mitigue os princípios da autonomia de vontade e da obrigatoriedade. 2. Nada há na
legislação de regência que vede a pactuação de juros acima de 12% ao ano, bastando à
instituição financeira obedecer aos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não se caracteriza a capitalização de juros em contratos de empréstimos com juros e
taxas pré-fixadas. 4. Havendo insurgência contra a cláusula que autoriza o pagamento
dos empréstimos realizados, mediante débito em folha de pagamento, passa a ser
abusivo o desconto, posto que além de implicar em constrição indireta de bem
impenhorável e afrontar o princípio constitucional da proteção ao salário, mostra-se
excessivamente onerosa e se contrapõe a dignidade do cidadão, que necessita de seus
vencimentos para sua subsistência. Recurso provido em parte. (e-STJ Fl. 211) Nas
razões do recurso especial, o recorrente apontou violação aos artigos 421 e 422 do
Código Civil. Sustentou a validade da cláusula contratual que autoriza o desconto em
folha do empréstimo contraído pelo recorrido. O agravante infirmou os fundamentos da
decisão agravada. É o relatório. Passo a decidir. A pretensão recursal merece
prosperar. De início, o enunciado 126/STF não se revela incidente na hipóstese. Desde
2008, o Excelso Pretório afastou a repercussão geral da matéria relativa aos descontos
em folha de pagamento tendo em vista a pretensão afronta aos arts. 1o, III e 7o, X, da
CF. Esta a ementa do julgado: Empréstimo. Consignação em folha de pagamento
autorizada pelo mutuário, no limite de 30% de sua remuneração. Alegação de violação
aos arts. 1o, III (dignidade da pessoa humana) e 7o, X (proteção do salário), ambos da
Constituição Federal, em face da ausência de interesse do recorrente no prosseguimento
dos descontos em folha. Inexistência de repercussão geral, tendo em vista que a questão
não ultrapassa os interesses subjetivos da causa. (RE 584536 RG, Relator(a): Min.
ELLEN GRACIE, julgado em 04/12/2008, DJe-035 DIVULG 19-02-2009 PUBLIC
20-02-2009 EMENT VOL-02349-08 PP-01665 ) Inviável, pois, exigir-se da parte a
interposição de recurso extraordinário na espécie. No que tange aos descontos em
folha de pagamento, "a jurisprudência da Segunda Seção pacificou-se no sentido
de que a cláusula contratual que autoriza desconto em folha de pagamento de
prestação de empréstimo contratado não pode ser suprimida por vontade
unilateral do devedor, uma vez que é circunstância facilitadora para obtenção de
crédito em condições de juros e prazos mais vantajosos para o mutuário" (EREsp
569.972/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, DJ de
22.10.2009). A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO EM 30% DA
REMUNERAÇÃO RECEBIDA
POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
(AgRg no REsp 1174333/RS, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJ de
12.05.2010) CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.
LICITUDE DA COBRANÇA. SÚMULA N. 294 DO STJ. DESCONTO EM FOLHA
DE PAGAMENTO. SUPRESSÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE
30% DOS VENCIMENTOS. 1. Omissis. 2. Cláusula contratual que autoriza
desconto em folha de pagamento de prestação de empréstimo contratado não pode
ser suprimida por vontade unilateral do devedor, uma vez que é circunstância
facilitadora para obtenção de crédito em condições de juros e prazos mais
vantajosos para o mutuário; todavia, deve ser limitada a 30% dos vencimentos. 3.
Agravo regimental parcialmente provido." (AgRg no REsp 959.612/MG, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJ de 03.05.2010 - grifou-se) CIVIL. CONTRATO
DE MÚTUO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CLÁUSULA
INERENTE
À
ESPÉCIE
CONTRATUAL.
INOCORRÊNCIA
DE
ABUSIVIDADE. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO NÃO CONFIGURADA.
SUPRESSÃO UNILATERAL DA CLÁUSULA DE CONSIGNAÇÃO PELO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. I. É válida a cláusula que autoriza o desconto,
na folha de pagamento do empregado ou servidor, da prestação do empréstimo
contratado, a qual não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, eis
que da essência da avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos
para o mutuário (REsp n. 728.6563/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Aldir Passarinho
Junior, DJU de 22.8.2005). II. Recurso especial não conhecido." (REsp 758.559/RS,
Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ de 08.06.2009 - grifou-se)
Bancário e processo civil. Recurso especial. Revisional de contrato. Empréstimo com
desconto em folha de pagamento. Justiça gratuita. Ônus sucumbenciais. - Não ofende o
art. 649 do CPC a permissão para que se proceda ao desconto em folha de pagamento.
Precedentes. - Omissis. Agravo no recurso especial não provido." (AgRg nos EDcl no
REsp 1031949/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ de 05.08.2008 )
Patente a divergência do acórdão recorrido em relação ao entendimento firmado
por este Tribunal Superior, imperioso reconhecer a possibilidade de manutenção
do desconto em folha de pagamento conforme pactuado. Por fim, registro que a
parte autora, na inicial, não sustenta o extravaso do limite de 30% (trinta por
cento) dos rendimentos líquidos, tolerado por esta Corte Superior, postulando,
sim, a proibição de qualquer desconto em folha de pagamento, pleito que se revela
improcedente. Ante o exposto, conheço o agravo para, desde logo, dar provimento
ao recurso especial, julgando totalmente improcedentes os pedidos. Diante da
improcedência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e
honorários de advogado que fixo em R$ 3.000,00, em face de pequena dimensão
econômica da lide, observando-se, ainda, a AJG concedida na origem.” (AREsp
489988/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, data da publicação: 11/11/2015, o
destaque não consta do original).
2.5. Na espécie, reconhece-se: (a) válido o contrato de
cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, celebrado pelas
partes, o que permite à parte ré instituição financeira efetuar a reserva da margem
consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada pela LF
13.172/2015, visto que a celebração do contrato, negada pela parte autora, restou
demonstrada pela prova documental produzida pela parte ré instituição e inconsistentes
as alegações da parte autora consumidora de inexistência de contratação ou de sua
nulidade por vício de consentimento e venda casada, restando demonstrado que o
contrato foi assinado a rogo pela filha da parte autora também por duas testemunhas;
e (b) a existência de liberação de crédito, decorrente da contratação, em questão, ainda
não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados.
Isto porque, no que interessa ao julgamento do presente
recurso: (a) a existência da contratação restou demonstrada pela parte ré instituição
financeira, com a juntada dos documentos de fls. 65/66, que compreendem “termo de
adesão cartão de crédito consignado banco BMG e autorização para desconto em folha
de pagamento” com assinatura a rogo de duas testemunhas, uma delas sua filha Maria
Júlia Gomes Vieira (fls. 70), com efetivo saque pelo cartão de crédito em decorrência da
contratação (fls. 75/76), além de cópia de documentos pessoais da parte autora e das
testemunhas que assinaram o contrato a rogo (fls. 69/73); (b) a parte ré instituição
financeira provou o uso da parte autora do cartão plástico, com saque e a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saldo devedor pendente de pagamento, pelos documentos de fls. 76/108; e (c)
inconsistentes as alegações deduzidas pela parte autora consumidora de nulidade do
contrato de cartão de crédito consignado, uma vez que o contrato foi assinado a rogo
pela filha da parte autora Maria Júlia Gomes Vieira, como prova a cédula de
identidade de fls. 70, e também por duas testemunhas: (c.1) pelo vício de consentimento
na contratação, por falta de informações adequadas, ante a clareza das expressões
constantes do termo de adesão e da autorização juntados aos autos, que dispensam
qualquer esforço interpretativo, quanto a permitir à parte autora ter ciência de que estava
ajustado um cartão de crédito consignado, com desconto em folha de pagamento, em
que parcela de sua remuneração seria utilizado para pagamento do crédito liberado,
circunstância esta que também afasta a aplicação do instituto da simulação; (c.2) defeito
do negócio jurídico, consistente em lesão, tendo em vista que sequer foi apontada, pela
parte mutuária, com as necessárias discriminações, a desproporção das prestações
segundo os valores vigentes no mercado, na mesma praça e época da contratação, sendo
certo que a parte autora vem adimplindo apenas o valor mínimo indicado nas faturas,
nos termos em que pactuado, com redução gradual do saldo devedor nas faturas, e (c.3)
prática abusiva, uma vez que a LF 10.820/2003, com redação dada pela LF
13.172/2015, autoriza a contratação do contratos bancários ali especificado, em
cumulação com o de cartão de crédito, junto à mesma instituição financeira.
Anota-se que, na espécie: (a) o silêncio da parte apelada,
configurado pela ausência de impugnação à veracidade da prova documental produzida
pela ré apelada, no prazo previsto no art. 430, do CPC/2015, acarreta a presunção de
autenticidade e de veracidade das declarações documentadas e a preclusão do direito de
alegar sua falsidade ou a inveracidade do seu contexto, por força do art. 436, do
CPC/2015; e (b) ausente posterior prova de que a prova documental em questão foi
obtida por erro, dolo ou coação. Nesse sentido, a orientação de Humberto Theodoro
Júnior: “O prazo em questão [refere-se ao do art. 372, caput, do CPC], é o da
contestação, para os documentos que acompanharam a inicial, e de 10 dias a partir
da intimação, os casos de juntada posterior (art. 390). Ultrapassado esse prazo,
sem impugnação, não poderá mais a parte alegar a falta de autenticidade ou a
inveracidade do seu contexto. Cessa, todavia, a eficácia da presunção, e a parte
prejudicada, mais tarde, vier a provar que o documento foi obtido por erro, dolo
ou coação (art. 372, parágrafo único).” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I,
49a ed., Forense, 2008, RJ, p. 446, item no 439, o destaque não consta do original).
Oportuno salientar que, embora sequer tenha alegação de
nulidade por vício da contratação por vício de forma, no momento oportuno, ou seja, na
contestação, é válido o contrato bancário ajustado, por instrumento particular, por
analfabeto, que não seja incapaz absoluta ou relativamente, na forma dos arts. 3o e 4o, do
CC, assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, a teor do art. 595, do CC, como
acontece no caso dos autos. Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site
deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA Prevenção desta C. 6a Câmara em razão do julgamento anterior de
agravo de instrumento Autora, pessoa analfabeta, que alega nulidade do contrato
de empréstimo consignado Autora que apôs sua impressão digital no contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que foi assinado por duas testemunhas Aplicação do artigo 595 do Código Civil
Autora que efetuou outros empréstimos bancários, possuindo discernimento dos
seus atos Negócio jurídico válido Sentença reformada Recurso provido” (6a
Câmara de Direito Privado, Apelação 1018903-75.2014.8.26.0196, rel. Des. Maria
Salete Corrêa Dias, j. 03/04/2018, o destaque não consta do original); (b) “Apelação.
Ação de anulação de contrato c/c danos morais. Débitos não reconhecidos pela
autora. Instituição financeira que apresentou documentos suficientes a comprovar
a regularidade dos contratos de empréstimo, assinado a rogo da autora, que é
analfabeta. Falsidade do instrumento não suscitada. Validade das contratações
reconhecida. Inexistência de fraude ou má prestação do serviço pela ré. Sentença de
procedência reformada. Recurso provido” (37a Câmara de Direito Privado, Apelação
1001114-64.2016.8.26.0270, rel. Des. Pedro Kodama, j. 03/04/2018, o destaque não
consta do original); e (c) "CONTRATO Serviços bancários Cheque especial -
Nulidade do contrato em razão de ser pessoa analfabeta Descabimento - Pessoa
analfabeta não é incapaz e não é causa para invalidade do negócio jurídico
Declaração de exigibilidade da dívida Possibilidade - Inexistência de valores a
restituir Dano moral não configurado Indenização indevida Sentença mantida
recurso não provido” (21a Câmara de Direito Privado, Apelação 1109023-
93.2016.8.26.0100, rel. Des. Maia da Rocha, j. 22/08/2017, o destaque não consta do
original).
2.6. Válido o contrato de crédito consignado, com
desconto em folha de pagamento celebrado pelas partes, com liberação de crédito, ainda
não satisfeito, pelos débitos em folha já realizados, no caso dos autos, de rigor, o
reconhecimento de que a parte ré instituição financeira tem direito de efetuar a reserva
da margem consignável, a teor do art. 2o, §2o, I, da LF 10.820/2003, com redação dada
pela LF 13.172/2015, e, consequentemente, da licitude dos descontos para amortizar o
crédito liberado e do descabimento de sua condenação ao pagamento de indenização, a
título de danos moral e material, porque não existe obrigação de indenizar, uma vez que
a parte credora não praticou ato ilícito, nem à repetição de indébito, em dobro ou de
forma simples, uma vez que inexistente desconto indevido, por se tratar o exercício
regular de seu direito (CC, art. 188, I), impondo-se, em consequência, a reforma da r.
sentença, para julgar improcedente a ação.
No mesmo sentido, a orientação dos julgados extraídos do
site deste Eg. Tribunal de Justiça: (a) “RESPONSABILIDADE CIVIL
Ação
declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de valores e indenização por
dano moral
Alegada imposição da contratação de reserva de margem
consignável através de cartão de crédito (venda casada) Inexistência de prova de
que a manifestação de vontade da demandante encontrava-se contaminada por
algum dos vícios de consentimento ou de que a contratação do cartão de crédito
resultou de venda casada - Modalidade de contratação de empréstimo consignado
através de cartão de crédito que encontra respaldo na Lei 13.172/15 - Existência e
validade da contratação Dívida não infirmada - Ato ilícito Inocorrência
Autora que não se desincumbiu de refutar as provas apresentadas pela financeira
ré - Artigo 373, I, do NCPC Improcedência mantida Recurso improvido” (20a
Câmara de Direito Privado, Apelação 1000600-33.2017.8.26.0414, rel. Des. Correia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lima, j. 07/05/2018, o destaque não consta do original); (b) “APELAÇÃO - CARTÃO
DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL Pretensão de
reforma da respeitável sentença que não reconheceu abusividade nos descontos
realizados em seu benefício previdenciário Descabimento Hipótese em que a
instituição financeira comprovou a contratação de empréstimo na modalidade
"RMC" Ausência de venda casada Montante efetivamente disponibilizado -
Abusividade que não pode ser reconhecida RECURSO DESPROVIDO” (13a
Câmara de Direito Privado, Apelação 1006900-67.2017.8.26.0072, rel. Des. Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. 19/06/2018, o destaque não consta do original);
(c) “APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL - Ação de obrigação de fazer cumulada com modificação de cláusula
contratual e reparação de danos morais - Desconto em benefício previdenciário sob a
rubrica "reserva de margem consignável"- Ausência de simulação - Alegação de
não contratação/autorização, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de
adesão à utilização de cartão de crédito, pedido de saque com desconto nas faturas,
com valor consignado na folha de pagamento- Inocorrência de venda casada -
Vício da alegada lesão não configurado Aplicação do art.252 do RITJSP - Sentença
mantida- Recurso improvido.” (24a Câmara de Direito Privado, Apelação Cível
1001248-51.2017.8.26.0369, rel. Des. Denise Andréa Martins Retamero, j. 29/01/2018,
o destaque não consta do original); (d) “CONTRATO Cartão de crédito consignado
Validade do contrato Autor não nega a contratação de empréstimo de dinheiro
("empréstimo consignado"), mas questiona a contratação de cartão de crédito
consignado Vício de consentimento Inocorrência - Existência de elementos nos
autos que comprovam a contratação do cartão com pagamento do valor mínimo da
fatura mensal mediante desconto direto no benefício previdenciário do autor

Prevalência da forma contratada pelas partes e obediência ao "pacta sunt servanda" -
Descontos de operações de cartão de crédito nos proventos de aposentadoria são
admissíveis - Improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos materiais e morais mantida - Recurso desprovido.” (20a Câmara
de Direito Privado, Apelação Cível 1002063-87.2017.8.26.0453, rel. Des. Álvaro Torres
Júnior, j. 04/07/2018, o destaque não consta do original); e (e) “AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Reserva de margem consignável no
benefício previdenciário que, supostamente, não foi contratada. Sentença de
improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Contrato de adesão a cartão de
crédito consignado juntado. Comprovante de disponibilização de saque em favor
da parte autora. Pagamento da fatura através de desconto em folha de pagamento.
Regularidade da contratação comprovada. Vício da alegada lesão não configurado.
Precedentes. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Condenação em
honorários advocatícios majorada para R$2.000,00. Incidência da norma prevista no
artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.” (24a Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível 1001050-72.2017.8.26.0673, rel. Des. Walter Barone, j. 30/05/2018, o
destaque não consta do original).
3. Provido o recurso da parte ré, com base nos arts. 85,
caput, §§ 1o e 2o, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art.
85, em razão da sucumbência, condena-se a parte autora ao pagamento de verba
honorária fixada em 10% do valor da causa, montante este que corresponde ao proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico obtido e que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo,
para remunerar condignamente o patrono da parte ré, em razão do zelo do trabalho por
ele apresentado e da natureza e importância da causa, observando-se o disposto no art.
98, §3o, do CPC/2015, por ser a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.
Em razão da sucumbência, por aplicação do art. 82, § 2o,
do CPC, a parte autora arcará com as custas e despesas processuais.
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM. Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, para reformar a r. sentença, para julgar
improcedente a ação, com rejeição dos pedidos constantes da inicial, e estabelecer a
distribuição dos encargos de sucumbência nos termos supra especificados.
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO EM PARTE
VOTO No: 41351
APEL. N°: 1003750-65.2018.8.26.0356
COMARCA: Mirandópolis (1a V. Cível)
APTE.: Banco BMG S.A. (R)
APDO.: José Gomes Vieira (A)
CONTRATO BANCÁRIO Alegada ausência de contratação e
autorização para os descontos efetuados nos- proventos de
aposentadoria do autor sob a denominação de “empréstimo
sobre a RMC”, relativamente a margem consignável de cartão
de crédito não solicitado Procedência Contrato firmado a
rogo por analfabeto
Nulidade reconhecida - Descontos
indevidos das parcelas do empréstimo dos proventos de
aposentadoria do autor - Necessidade de regular os efeitos da
declaração da nulidade absoluta no caso vertente a fim de
evitar o enriquecimento sem causa dos litigantes

Determinação de restituição das partes ao status quo ante
existente no momento da celebração do negócio jurídico
(devolução do valor histórico do empréstimo com correção
monetária pelo mutuário e abatimento de eventuais valores
pagos para o resgate da dívida, também devidamente
corrigidos) Incidência do disposto nos arts. 182, 884 e 885
do Código Civil - Procedência em parte redimensionada
Compensação admitida - Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral (alegada
ausência de contratação e autorização para os descontos efetuados no
benefício previdenciário do autor relativamente à reserva de margem
consignável de cartão de crédito que diz jamais ter solicitado junto ao
banco réu, fls. 1/17) intentada por José Gomes Vieira em face de Banco
BMG S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença de fls.
154/160, de relatório a este integrado, para declarar a inexigibilidade
do contrato no 740423026, apontado na exordial, firmado com o réu
para disponibilização de empréstimo consignado vinculado ao benefício
no 134.477.889-2 e, ainda, condenar a casa bancária a efetuar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devolução dos valores descontados indevidamente (RMC), inclusive os
juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este excesso,
tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação e
correção monetária pelos índices da Tabela Prática deste E. Tribunal de
Justiça a partir de cada lançamento ou pagamento, devendo as partes
retornar ao status quo ante, ou seja, cabe à parte autora a devolução do
numerário disponibilizado pela instituição, sem a incidência de
encargos e a parte ré a devolução dos valores descontados
indevidamente (RMC), nos termos acima delineados e, ante a
sucumbência recíproca, condenar autor e réu ao pagamento dos
honorários advocatícios do ex adverso, os quais são fixados, por
equidade, em R$1.500,00, nos termos do art. 85, § § 2° e 8°,
observando-se quanto ao autor o disposto no art. 98, § 3°, do CPC.
Inconformado, pelas razões expostas a fls. 163/181,
o banco réu postula o provimento a fim de que a ação seja julgada
improcedente.
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 182/183)
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte.
3. A r. sentença, exceto no tocante à correção
monetária do valor a ser devolvido pelo apelado, analisou corretamente
todos os pontos controvertidos de relevância para a solução da lide e as
provas produzidas, chegando à bem delineada conclusão de
procedência em parte da demanda, ancorada na nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado firmado pelo apelado com o banco
apelante, haja vista a preterição de formalidade essencial para a
constituição válida do contrato.
Transcreve-se, a seguir, trecho da r. sentença que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dirimindo a pendência suscitada, traduz o entendimento adequado ao
caso em tela, tornando superadas as alegações envidadas nas razões
recursais.
“A parcial procedência é medida que se impõe.
Comprovam
os
documentos
acostados
que
o
requerente formalizou com a requerida, em 07/03/2016, termo de
adesão a cartão de crédito consignado no 41423026, com expressa
autorização de reserva de RMC e descontos mensais em folha de
pagamento.
O réu trouxe aos autos cópia do contrato celebrado
entre as partes, o qual está assinado a rogo pelo autor (fls. 65/68).
Inicialmente, faz-se necessário consignar que a
relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do
Código de Defesa do Consumidor, uma vez que trata de uma relação
contratual de consumo existente entre o fornecedor réu e o consumidor
autor, visto que, consoante prescreve o parágrafo segundo do artigo 3o,
'serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira,
de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista'. Outrossim, é pacífica a aplicação CDC às
instituições financeiras, consoante o teor da Súmula no 297 do STJ: 'O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras'.
É, portanto, sob a ótica do CDC que será analisada a questão que se
segue.
Sobre o ato válido, convém lembrar as palavras de
Marcos Bernardes de Mello:
'Diz-se válido o ato jurídico cujo suporte fático é
perfeito, isto é, os seus elementos nucleares não têm qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deficiência invalidante, não há falta de qualquer elemento
complementar. Validade, no que concerne a ato jurídico, é sinônimo de
perfeição, pois significa a sua plena consonância com o ordenamento
jurídico. Ao contrário, quando o suporte fático se concretiza
suficientemente, mas (a) algum de seus elementos nucleares é
deficiente
(por
exemplo
vontade
manifestada
diretamente
pelo
absolutamente incapaz, ou pelo relativamente incapaz sem a presença
do assistente, ou está eivada de vício invalidante, como erro, dolo, etc.,
ou, então, seu objeto é ilícito ou impossível); b) ou lhe falta algum
elemento complementar (não foi observada a forma prescrita em lei,
e.g.), o sistema jurídico o tem como ilícito, impondo-lhe como sanção a
invalidade. A invalidade, em essência, constitui uma sanção imposta
pelo sistema ao ato jurídico que, embora concretize suporte fático
previsto em suas normas, importa, em verdade, violação de seus
comandos cogentes. A recusa de validade a um ato jurídico
consubstancia uma forma de punição, de penalidade, à conduta que
infringe as normas jurídicas, com a qual se busca impedir que aqueles
que a praticaram possam obter resultados jurídicos e práticos
vantajosos.' (Teoria do fato jurídico. Plano da Validade, págs. 4/6,
Saraiva, 2007).
Como se verifica nos autos, resta claro que o
requerente é analfabeto. No local da assinatura do contrato foi aposta a
digital do polegar do requerente o que comprova o analfabetismo.
Notadamente, o fato de ser analfabeto não impede a
prática de atos da vida civil pelo portador dessa situação, mas, como
forma de se assegurar a lisura do negócio jurídico, exige a lei que este
seja solene.
Conforme explica Arnaldo Rizzardo:
'o analfabeto, por não saber ler e nem escrever, não
pode contrair obrigação por instrumento particular, sendo obrigatória a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escritura pública. Mesmo que terceira pessoa assine a rogo do
analfabeto, estando este presente e apondo sua impressão digital, a
fiança não adquire validade, em razão da forma especial ordenada pelo
art. 819 (art. 1.483 do Código anterior), e do conteúdo constante no art.
166, incisos IV e V (art. 145, incisos III e IV, do Código pretérito: 'É nulo
o negócio jurídico quando: ... III não revestir a forma prescrita em lei; V
for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua
validade.'
A
jurisprudência
abona
a
interpretação:
'O
analfabeto só pode se obrigar por instrumento público, mediante
representação por instrumento particular... O analfabeto não está
legalmente impedido de ser fiador no contrato de locação. Como, porém,
assume o fiador obrigação onerosa e de beneficência, a manifestação de
vontade não pode ser duvidosa. Daí a razão de se exigir que a
manifestação de se comprometer como fiador seja expressada pelo
analfabeto por instrumento público ou mediante procuração por
instrumento particular'. (Contratos, pág. 987, Forense, 2009).
Desta feita, a manifestação de vontade não obedeceu
à solenidade prevista em lei, qual seja a assunção da obrigação por
instrumento público, de sorte que o ordenamento jurídico o tem como
ilícito, impondo-lhe como sanção a invalidade.
(...)
Assim, não demonstrado pela ré o cumprimento das
formalidades legais para execução do contrato nem a correta
compreensão da parte autora quanto ao objeto dos contratos, a
nulidade dos contratos bancários referidos na inicial e constantes das
fls. 65/68 é medida que se impõe, com fulcro no art. 166, inciso V, do
Código Civil e art. 51, do Código de Defesa do Consumidor e, em
consequência, de rigor declarar inexigíveis quaisquer cobranças
efetivadas pela parte requerida em relação aos contratos ora declarados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulos.
Em que pese constar a assinatura de testemunha no
contrato, este fato, por si só, não tem o condão de validar os
instrumentos, vez que não suprem a necessidade de observância da
solenidade acima referida.
Quanto à devolução em dobro dos valores, bem
como o pedido de danos materiais, os pedidos não merecem acolhida.
Isso porque é incontroverso que o numerário foi
efetivamente disponibilizado à requerente e por ela utilizado. A
devolução pelo dobro e eventual condenação por danos materiais
implicariam em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento
jurídico.
Por tal motivo também, cabe à requerente a
devolução do valor do principal à instituição financeira, sem qualquer
incidência de juros remuneratórios.” (fls. 155/159).
3. Dispõe o art. 166, V, do Código Civil que é nulo o
negócio jurídico quando for preterida alguma solenidade que a lei
considere essencial para a sua validade.
Não obstante a nulidade do ato não tenha sido
expressamente alegada pelo apelado, não há dúvida que o pedido
declaratório de inexigibilidade do débito está fundado em vício de
consentimento. Assim, ante a alegação de inexistência de
consentimento válido e regular do apelado à celebração do contrato
impugnado, tem-se que a questão da nulidade pode ser conhecida pelo
Magistrado à luz da legislação civil aplicável à espécie.
In casu, a escritura pública era essencial à validade
do negócio jurídico discutido, uma vez que o contraente é analfabeto
(fls. 66, 67, 68 e 69), portanto, impossibilitado de assinar o instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
particular, salvo se representado por procurador constituído por
escritura pública, o que não se verificou na espécie, anotando-se que a
assinatura a rogo de Maria Julia Gomes Vieira, filha do apelado e de
uma testemunha instrumentária não dispensa a solenidade essencial
para a validade do negócio jurídico, qual seja, a procuração pública da
apelante para que outrem, em seu nome, firmasse o contrato.
O art. 221 do Código Civil reza que “o instrumento
particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na
livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da
cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no
registro público”.
Referido
dispositivo
legal
determina
que,
em
instrumento particular, a assinatura do declarante, é essencial para a
formação do ato, portanto, não pode ser qualquer sinal ou símbolo com
o propósito de identificá-lo. Há necessidade, portanto, que o nome seja
grafado na forma escrita, de próprio punho, eis que se trata de ato
pessoal, daí não ser possível a substituição por selo, carimbo, símbolo
ou sinal. Deve ser o nome escrito na forma como o particular, o
declarante, de maneira habitual, identifica-se nos atos jurídicos da vida
civil em geral. É por meio da firma escrita que o declarante pode ser,
inequivocamente, identificado.
Tratando-se
de
pessoa
analfabeta
ou
com
capacidade cognitiva e de compreensão reduzida ou praticamente nula,
como aquelas portadoras de doença cognitiva degenerativa, a exemplo
do Alzheimer, ante a impossibilidade de grafar o nome e de
compreender o conteúdo dos atos ou negócios jurídicos, o particular
não pode assumir obrigações por instrumento particular, a não ser
mediante procuração pública outorgada para que terceiro, em seu
nome, pratique o ato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, a assinatura a rogo, ou seja, a
assinatura de terceiro aposta no instrumento a pedido da pessoa
analfabeta ou incapaz para os atos da vida civil, como é o caso dos
autos (fls. 66, 67, 68 e 69), não tem eficácia alguma, salvo nos casos em
que a lei, excepcionalmente, admite o mandato verbal, como para os
negócios jurídicos em que não se exige forma escrita, conforme dispõe o
art. 657 do Código Civil, a contrario sensu.
Do mesmo modo, não confere validade ao negócio
jurídico a assinatura aposta no instrumento particular consistente em
impressão digital do suposto declarante, mormente quando a lei exige a
assinatura de próprio punho.
Destarte, como analfabeto e impossibilitado de
assinar (fls. 66, 67, 68 e 69), a pessoa com tal limitação somente pode
figurar no instrumento particular contraindo obrigações mediante
procurador, cujo mandato deve ser outorgado por escritura pública,
pois esta é a única forma prevista na legislação de regência para que a
pessoa, nesse caso, emita declaração válida sem apor assinatura de
próprio punho no instrumento particular.
Não tinha, pois, o apelado legitimação para celebrar
negócios por determinada forma, qual seja, instrumento particular que
exige como requisito de validade assinatura que não pode apor ao
documento. Como se vê, não só restou configurada a
inobservância de solenidade essencial à validade do negócio, o que gera
a nulidade do contrato de fls. 65/68, nos termos do art. 166, inciso V,
do Código Civil, mas também um dos elementos formadores dos
negócios jurídicos, qual seja, a manifestação de vontade emitida por
agente capaz (art. 144, inc. I, do Código Civil).
4. O reconhecimento da nulidade do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
produz efeitos retroativos (ex tunc), pois se trata de vício que afeta a
formação do negócio jurídico, de modo que, anulado o contrato de
empréstimo, as partes devem retornar ao status quo ante (art. 182 do
Código Civil), de modo que o apelado deve restituir ao apelante o valor
que lhe foi emprestado e o apelante ao apelado o montante recebido
com o desconto das parcelas do empréstimo consignadas nos proventos
de sua aposentadoria, devidamente corrigido pelos índices da tabela
prática deste E. Tribunal de Justiça a partir da data em que o
numerário foi entregue ao apelado e de quando os descontos foram
efetuados, respectivamente, evitando, assim, que alguma das partes,
sem justa causa, se enriqueça à custa da outra (arts. 884 e 885 do
Código Civil), em virtude da malfadada contratação.
Isso porque, reconhecida a nulidade do contrato de
empréstimo firmado pelo apelado, os efeitos da declaração de nulidade
absoluta operam ex tunc, ou seja, retroagem à data em que fora
firmado, privando o ato negocial de suas consequências jurídicas
ordinárias, pois a nulidade absoluta tem o efeito imperioso de desfazer
totalmente o negócio acordado.
Ensina o professor FLÁVIO TARTUCE:
“A encerrar a análise da nulidade absoluta,
pertinente recordar que a sentença que declara a nulidade absoluta tem
efeitos erga omnes, contra todos, diante da emergência da ordem
pública. Os efeitos declaratórios dessa decisão são também ex tunc,
retroativos e retro-operantes, desde o momento de trânsito em julgado
da decisão até o surgimento do negócio tido como nulo. Em outras
palavras e no campo concreto, devem ser considerados nulos todos os
atos e negócios celebrados nesse lapso temporal.” (DIREITO CIVIL. Lei
de Introdução e Parte Geral. 7a edição revista e atualizada. São Paulo:
Editora Método, 2011, Vol. 1, pág. 419).
Com efeito, por repousar sempre em causas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem pública, a lei exige requisitos ou pressupostos indispensáveis
para que o ato ou negócio seja considerado efetivamente válido e eficaz,
sob pena de nulidade absoluta, ou seja, de o negócio jurídico não
produzir qualquer efeito jurídico desde o seu nascedouro.
Ocorre que, embora a lei extirpe qualquer efeito
jurídico do ato ou negócio jurídico declarado nulo, há necessidade de se
atentar para o fato de que, em geral, os negócios jurídicos nulos geram
efeitos práticos no mundo fenomênico e que não podem ser
desconsiderados pelo Direito, conforme lição do mestre SÍLVIO DE
SALVO VENOSA a seguir transcrita.
“A nulidade é penalidade que importa em deixar de
existir qualquer efeito do ato, desde o momento de sua formação (ex
tunc). A sentença que decreta a nulidade retroage, pois, à data do
nascimento do ato viciado. O ideal legal é que os efeitos do negócio
jurídico nulo desapareçam como se nunca houvessem se produzido. Os
efeitos que seriam próprios ao ato desaparecem. No entanto, ainda que
a lei determine que as nulidades atuem dessa maneira, é inevitável que
restarão efeitos materiais, na maioria das vezes, ao ato declarado nulo.
Assim, a regra 'o que é nulo não pode produzir
qualquer efeito' (quod nullum est nullum effectum producit) deve ser
entendida como o devido temperamento. Na maioria das vezes, embora
o ato seja tido como nulo pela lei, dele decorrem efeitos de ordem
material. No dizer de Miguel Maria de Serpa Lopes (1962: v. 1:503),
'essa criação inválida não deixa de ser um fato jurídico, uma atividade
que deve ser e é tomada em consideração pelo Direito'. Desse modo, por
exemplo, um negócio praticado por alienado mental, por pessoa sem o
devido discernimento sem que a outra parte o soubesse, gera uma série
de efeitos materiais. O negócio é juridicamente nulo, mas o
ordenamento não pode deixar de levar em conta efeitos materiais
produzidos por esse ato. Isso é verdadeiro tanto em relação aos atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nulos como em relação aos atos anuláveis. As partes contraentes devem
ser reconduzidas ao estado anterior. Nem sempre, fisicamente, isto será
possível. Daí a razão de o art. 182 (antigo art. 158) estatuir: 'Anulado o
negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado, em que antes dele se
achavam, e não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o
equivalente.' A regra, apropriada ao negócio anulado, aplica-se, quando
for o caso, ao negócio nulo para efeitos práticos.
Quando os efeitos materiais do ato não podem ser
extirpados, a lei determina que seja feita recomposição em dinheiro,
único substituto possível nessas premissas.” (DIREITO CIVIL. Parte
Geral. 7a edição. São Paulo: Editora Atlas, 2007, Volume I, págs.
466/467).
In casu, os efeitos práticos decorrentes do contrato
de empréstimo celebrado entre as partes foi a concessão do dinheiro
pelo apelante e a utilização da quantia mutuada pelo apelado, daí que,
embora fulminado de nulidade absoluta, não se pode deixar de
considerar o enriquecimento ilícito de ambas as partes, pois o apelado
(ou alguém de sua família, neta e filho, como ela mesma alega) utilizou-
se do montante emprestado e o apelante recebeu as prestações do
empréstimo consignado descontadas dos proventos de aposentadoria do
apelado, razão pela qual a medida que mais se coaduna com o
ordenamento jurídico (que não tolera o enriquecimento sem causa e não
despreza os efeitos práticos decorrentes de negócio jurídico nulo) é a
restituição das partes ao estado em que elas se encontravam antes de
celebrar o negócio jurídico, de acordo com a diretriz prevista no art. 182
do Código Civil, plenamente aplicável às hipóteses de nulidade
absoluta.
Outro não é o entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça como se infere do v. acórdão sintetizado na ementa a seguir
transcrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“CIVIL.
NEGÓCIO
JURÍDICO.
INCAPACIDADE
MENTAL DO VENDEDOR. NULIDADE. Nulidade de compra e venda em
face da 'insanidade mental' de uma das partes (CC, art. 5o, II), ainda
que o fato seja desconhecido da outra. Hipótese, todavia, em que o
status quo ante só será restabelecido, quando os herdeiros do incapaz
restituírem o montante do preço recebido, corrigido monetariamente,
bem assim indenizarem as benfeitorias úteis, sob pena de
enriquecimento sem causa. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ- 3a T, REsp 38.353-RJ, Rel. Min. ARI PARGENDLER, J.
01.03.2001, DJ 23.04.2001, p. 158).
Deste E. Tribunal de Justiça colhem-se precedentes
análogos ao caso sub judice a seguir ementados:
“Rescisão contratual com pedido de restituição de
quantias pagas. Contrato que utiliza o salário mínimo como indexador.
Vedação conforme preceitua o artigo 7°, inciso IV, da Constituição
Federal. Nulidade. Retorno das partes ao status quo ante. Recurso
provido.”
(TJSP-8a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
994.08.058751-3-Sorocaba, J. 27.10.2010, dp, vu, Rel. Des. CAETANO
LAGRASTA, voto n° 21.463).
“CONTRATO - Empréstimo - Firmado por pessoa
interditada - Nulidade absoluta - Necessidade de retorno ao status quo
ante, sob pena de enriquecimento indevido - Devolução determinada -
Honorários advocatícios bem fixados - Recursos não providos.”
(TJSP-17a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 7.285.425-2-
Taubaté, J. 01.12.2008, np, vu, Rel. Des. MAIA DA ROCHA, voto n°
9.710).
“Compromisso de compra e venda. Loteamento
irregular. Violação à Lei 6.766/79 e ao Dec. Lei 58/37. Nulidade
declarada de ofício. Matéria de ordem pública. Negócio jurídico inválido.
Inteligência do art. 166, II do Código Civil de 2002 (art. 145, II do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil de 1916). Precedentes. Suposta anuência dos compradores
que não se sobrepõe às normas de ordem pública. Irregularidade do
loteamento inconteste. Devolução de todos os valores pagos, tanto do
contrato principal, quanto do acessório. Recurso desprovido.
Recurso adesivo. Preliminar de não conhecimento de
parte do recurso. Rejeição. Recurso conhecido. Alegação de erro
material na r. sentença. Correção. Inteligência do art. 463 do CPC.
Benfeitorias incontroversas no lote. Não impugnação. Aplicação do art.
334, III do CPC. Indenização pelo valor da inicial. Juros legais.
Incidência a partir da citação e correção monetária desde o desembolso.
Honorários advocatícios. Majoração para 15% do valor atualizado da
condenação. Razoabilidade. Recurso adesivo provido em parte.”
(TJSP-2a Câmara de Direito Privado, Apelação n° 317.421-4/2-00-Tatuí,
J. 23.10.2007, np ao rec. da ré e dpp ao rec. ades. autores, vu, Rel.
Des. ARIOVALDO SANTINI TEODORO, voto n° 16.572).
Ocorrendo que as partes se tornaram credoras
recíprocas, admite-se a compensação, extinguindo-se as obrigações até
onde os valores se corresponderem, apurando-se eventual saldo
devedor de alguma das partes em liquidação do julgado.
5. Isto posto dá-se provimento em parte ao recurso,
mantida a atribuição dos ônus sucumbenciais a cargo do banco
acionado, na forma prevista na r. sentença.
CORREIA LIMA
RELATOR sorteado, vencido
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
11B7A033
16
28
Declarações de
Votos
LUIZ CORREIA LIMA
128C27AB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003750-65.2018.8.26.0356 e o código de confirmação da tabela acima.